Tribunal: TJBA
Processo: 8003722-86.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003722-86.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: JACKSON ISRAEL LEAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
UELTON BARROS OLIVEIRA registrado(a) civilmente como UELTON BARROS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público da Comarca de Lauro de Freitas, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais proposta por JACKSON ISRAEL LEAL DOS SANTOS. A sentença declarou a inexistência do débito discutido, determinou a exclusão dos dados do autor dos cadastros de inadimplentes e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O banco apelou sustentando a legitimidade da cobrança, a ausência de ato ilícito e a desproporcionalidade da indenização arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativação realizada pela instituição financeira possui respaldo em relação jurídica válida e comprovada; (ii) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A ausência de documentos que comprovem a contratação do serviço bancário e a origem do débito imputado ao autor inviabiliza o reconhecimento da regularidade da inscrição em cadastros de inadimplentes.

2. Compete à instituição financeira o ônus de demonstrar a existência da relação contratual e a legitimidade da cobrança, sob pena de se presumir indevida a negativação.

3. A negativação indevida configura dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto para ensejar a reparação.

4. A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, considerando os parâmetros adotados em casos análogos.

5. O valor arbitrado na sentença de R$ 10.000,00 mostra-se excessivo diante do padrão jurisprudencial da Corte para casos semelhantes, sendo razoável a sua redução para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira tem o dever de comprovar a existência da relação jurídica que justifique a negativação do nome do consumidor.

2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura, por si só, dano moral indenizável, independentemente de prova de prejuízo concreto.

3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando superior à média aplicada em precedentes análogos.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 405, 406 e 944; CDC, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.501.927/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.11.2019; TJ-BA, APL 8022674-51.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 22.09.2020; TJ-BA, APL 0501066-32.2017.8.05.0006, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 13.05.2020; TJ-BA, APL 0505497-56.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 11.02.2021.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação do réu, tão somente, para reduzir a indenização por danos morais ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença recorrida inalterados.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator

Presidente

Procurador(a) de Justiça

09